Tribunal: TJSP
Processo: 2348087-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Cessão de direitos não oponível à credora fiduciária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Rodrigues de Jesus contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da credora fiduciária, nos autos da ação de reintegração de posse. A agravante

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Cessão de direitos não oponível à credora fiduciária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Rodrigues de Jesus contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da credora fiduciária, nos autos da ação de reintegração de posse. A agravante alegou ter adquirido o imóvel por cessão de direitos e assumido parcelas do contrato, sustentando que o bem estaria quitado e que a agravada não teria cumprido sentença anterior. Requereu efeito suspensivo e cassação da decisão agravada.
II. Questão em discussão
(i) saber se há fundamento para impedir a reintegração de posse determinada judicialmente.
III. Razões de decidir
3. O incidente de liquidação de sentença foi arquivado por ausência de impulso processual, não havendo prova de quitação do imóvel.
4. A cessão de direitos entre particulares não pode ser oposta à credora fiduciária sem prova do pagamento integral do bem.
5. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da posse e propriedade, sendo legítima a reintegração em favor da credora fiduciária.
6. A agravante poderá buscar eventual restituição dos valores pagos em ação autônoma, desde que não prescrita, mas isso não impede a retomada da posse pela legítima proprietária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cessão de direitos entre particulares não é oponível à credora fiduciária sem prova de quitação do bem.
A reintegração de posse em favor da proprietária fiduciária é legítima quando ausente comprovação de pagamento integral do imóvel.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.228 e 1.361
CPC, art. 300